Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020482-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL - CNPJ: 23.956.882/0001-69 (AGRAVANTE), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O
STAY PERIOD
– FRAUDE CONQUANTO AS DUPLICATAS – CRÉDITO DA EMPRESA QUE NÃO ENCONTRA-SE SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - POSSÍVEIS ATOS ILÍCITOS DA RECUPERANDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDES NAS CESSÕES DE CRÉDITOS – APURAÇÃO DOS FATOS DEVE SER EM AUTOS APARTADOS DA RJ –
RECURSO DESPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese à parte agravante ter juntado laudos, boletim de ocorrência entre outros registros, frisa-se que, até do julgamento tais atos e fatos encontra-se pendentes de análise junto ao juízo
a quo
, sendo nítida a supressão de instancia e ofensa ai duplo grau de jurisdição.

Quanto à instauração do “incidente” para apuração da conduta da empresa em autos apartados, tal decisão teve na medida o objetivo tão somente de evitar a consecução de uma barafunda processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020482-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO ABERTO MULTISSETORIAL

AGRAVADO: SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 1014524-56.2024.8.11.0003, proposta por
SUL TRANSPORTESE DE CARGAS LTDA,
concluiu por analisar a suposta fraude praticada pela empresa recuperada em autos apartados, indeferindo a suspensão do
stay period.

Alega o recorrente que a empresa ora agravada usou de diversas duplicatas frias, com intuito de obter a recuperação, afiançando em suas palavras que “
a SB CRÉDITO – Agravante – apresentou ao Juízo questões de irregularidade empresarial, à exemplo, a investigação policial dos sócios por emissão de duplicatas frias e a ação falimentar ajuizada em face da Agravada pelo seu estado de insolvência perante o mercado. Todavia, ao invés de promover o contraditório, data vênia, tão somente determinou a instauração de incidente na Recuperação Judicial pelo Agravante”.

Aduz que há investigação criminal ao caso em comento.

Assevera a extraconcursalidade dos créditos garantidos por meio de cessão fiduciária de direito creditórios, uma vez que seus créditos não encontra-se sujeitos aos efeitos da RJ.

Verbera que “
tais direitos detidos pelo Agravante não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial (art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005), porque dizem respeito à propriedade fiduciária, pois estão em acordo com os termos dos arts. 18 e 19, IV, da Lei 9.514/97. Em linha com o fato que esses mesmos créditos também não se sujeitam aos efeitos do Stay Period nos termos do art. 6, § 7-Aº da Lei 11.101/2005. E, especialmente, porque o recurso retido com a Agravada pela sua inadimplência, não se trata de bem de capital para desenvolvimento de suas atividades”.

Ao arremate, aduz a necessidade da apuração das fraudes no mesmo processo recuperacional.

Com essas considerações, pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento.

Preparo recolhido – Id. 229895674.

Não concedida o efeito ativo, uma vez que ausente o
periculum in mora
– Id. 229895674.

Contrarrazões no Id. 236142154, afiançando preliminar de violação e ofensa ao duplo grau e, no mérito pugna desprovimento recursal.

Colhida a cota ministerial, o Procurador de Justiça . Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vii

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO ABERTO MULTISSETORIAL
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 1014524-56.2024.8.11.0003, proposta por
SUL TRANSPORTESE DE CARGAS LTDA,
concluiu por analisar a suposta fraude praticada pela empresa recuperada em autos apartados, indeferindo a suspensão do
stay period.

Resumidamente,
os pontos do recurso apresenta irresignação conquanto ao deferimento do
stay period
, ao argumento de
que a agravada usou de diversas duplicatas frias, com intuito de obter a recuperação, bem como os créditos entre as partes não se encontram sujeitos à recuperação.

Sem razão neste ponto.

Isso porquê, quando a possível fraude para obtenção da recuperação judicial, tal vertente ainda não foi analisada ao caso em comento, uma vez que o juízo universal somente decidiu para que o procedimento seja apurado em procedimento próprio em apartado.

Ademais, em que pese à parte agravante ter juntado laudos, boletim de ocorrência entre outros registros, frisa-se que, até do julgamento tais atos e fatos encontra-se pendentes de análise junto ao juízo
a quo
, sendo nítida a supressão de instancia e ofensa ai duplo grau de jurisdição.

A propósito, transcrevo a decisão singular:

“
2 – DA PETIÇÃO DO CREDOR SB CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – ID. 160443516:

Alega o credor SB CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, em apertado resumo, que a requerente “
possui ativo um AUTO PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO junto à Delegacia de Rondonópolis/MT aberto após a denúncia deste FIDC peticionante ao Ministério Público. O objeto, trata-se de emissão de duplicatas frias”.

Sustenta, ainda, que:
“no seu RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA não há sequer menção à AÇÃO FALIMENTAR promovida por este FIDC (autos nº. 1008481- 06.2024.8.11.0003) e quanto ao AUTO PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO – AIP (autuado sob o n.º 131.11.2024.16242 – Delegacia de Rondonópolis/MT)”.

Requer, assim, que, antes do deferimento da Recuperação Judicial, seja a recuperada intimada a se manifestar sobre a investigação das emissões de notas frias; bem como, seja oficiado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT para que apresente o andamento das investigações e data da oitiva dos sócios da requerente sobre os crimes elencados na denúncia.

Postula, por fim, pela interrupção do prazo de blindagem,
“até que sejam esclarecidas nos autos as condutas ilícitas investigadas sob autoria dos sócios da Requerente”.

Conforme prática que tem sido adotada em todos os demais processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, tendo em conta as alegações traçadas pelo credor,
DETERMINO
a instauração de um incidente processual
para a averiguação das argumentações apresentadas pelo peticionante.

Isso pelos seguintes motivos, dentre outros: não se verifica, de pronto, a ocorrência dos fatos alegados pela credora, o que permitiria uma decisão sobre a questão; para a apuração das denúncias da credora, há que ser observado o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa; e a apuração dos fatos não tem cabimento na via estreita do processo principal de recuperação judicial, sob pena de causar tumulto processual e retardar o regular andamento do feito, cujo procedimento é de rito especial e demanda celeridade.

Ademais, é certo que as alegações da credora poderão ser melhor investigadas em incidente autônomo próprio, que poderá contar, inclusive, com a nomeação de um perito judicial para realizar um trabalho técnico (custeado pela credora), com o acompanhamento dos assistentes técnicos das partes – se o caso assim exigir.

Isto posto,
DETERMINO a intimação da credora para que promova a instauração de incidente processual
, devendo a petição de Id. 160443516 ser excluída do processo principal, para evitar tumulto processual.

Distribuído o incidente, intime-se a recuperanda para exercer o contraditório, no prazo legal”.

Quanto à extraconcursalidade dos créditos garantidos por meio de cessão fiduciária de direito creditórios, uma vez que seus créditos não se encontram sujeitos aos efeitos da RJ.

A vertente também não deve ser conhecida, até porque, no caso
sub judice
houve somente o deferimento do período de blindagem, não havendo sequer a análise da natureza creditória e seu encaixe, sendo nítida a antecipação recursal.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido
. (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.024, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTROLE REALIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AFASTADA A ESSENCIALIDADE DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. 4. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Ademais, não há nenhum prejuízo à parte, pois lhe é oportunizada a interposição de agravo interno. 2. Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existente na data do pedido de recuperação. Contudo, não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido. 2.1. No caso vertente, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência desta Corte Superior e asseverou que o crédito buscado por Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. é extraconcursal e a penhora das ações de titularidade das recuperandas no capital social da Companhia Brasileira de Diques - CBD não causará nenhum prejuízo à consecução do plano de recuperação, notadamente em razão da ausência de essencialidade do bem. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 3.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo piploma, pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Quanto à instauração do “incidente” para apuração da conduta da empresa em autos apartados, tal decisão teve na medida o objetivo tão somente de evitar a consecução de uma barafunda processual.

Com tais considerações, conheço parcialmente da vertente e, em consonância com a cota ministerial
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024